Tribunal: TJBA
Processo: 8008757-49.2018.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008757-49.2018.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEMILSON SENA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como EDSON NOGUEIRA LEITE

APELADO: ANA CATARINA NOVAES SENA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS, Ana Victória Gomes Pereira Farias registrado(a) civilmente como ANA VICTORIA GOMES DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. AUTOMATICIDADE. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. PROBLEMAS DE SAÚDE. FORMAÇÃO ACADÊMICA. REVISÃO DO QUANTUM. REDUÇÃO DE 26% PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. ADEQUAÇÃO ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A maioridade civil não extingue automaticamente o direito aos alimentos, sendo necessária a comprovação de que o alimentando não mais necessita da verba ou de que o alimentante não possui condições de fornecê-la.

2. Demonstrada a necessidade da alimentanda em razão de problemas de saúde que lhe impõem limitações laborativas e geram despesas médicas contínuas, bem como o fato de estar cursando ensino superior, mantém-se a obrigação alimentar.

3. A revisão do quantum alimentar de 26% para 20% do salário mínimo vigente atende ao princípio da proporcionalidade e adequa a obrigação às condições econômicas atuais das partes.

4. As ações de alimentos não se subordinam ao princípio da adstrição, podendo o magistrado arbitrar o quantum com base no binômio necessidade-capacidade.

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8008757-49.2018.8.05.0243, da Comarca de Seabra, sendo Apelante ADEMILSON SENA DOS SANTOS e Apelada ANA CATARINA NOVAES SENA.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .